Tribunal: TJBA
Processo: 0501517-85.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501517-85.2018.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAGNA SIMONE LIRA DA SILVA SCHADE Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. CERTIDÃO DA POLÍCIA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE. EMANRGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501517-85.2018.8.05.0244, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MAGNA SIMONE LIRA DA SILVA SCHADE. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.